Tribunal: TJPA
Processo: 0803003-65.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10371 - Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803003-65.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDRESSA ANDRADE SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: JUIZ GERALDO NEVES LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO MANDAMENTAL VISANDO REMARCAÇÃO DE EXAMES BIOPSICOSSOCIAL EM RAZÃO DE CANDIDATA RESIDIR EM OUTRO ESTADO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO AVANÇADO GESTACIONAL, IMPOSSIBILITADA DE VIAJAR, SOB RICOS À SUA SAÚDE E À SAÚDE DO NASCITURO. MOTIVO QUE CONFIGURA SITUAÇÃO DE FORÇA MAIOR, E NÃO IMPLICA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, CONFORME PRECEDENTE DO STF RE 1.058.333, REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 973 - GARANTIA À PROTEÇÃO DA MATERNIDADE, AO DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - ARTS. 1º, INCISO III, 6º E 196 DA CF/88 - DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança, processo nº
0803003-65.2020.8.14.0000

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do
mandamus
, concedendo-lhe a segurança,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

13
de
abril

de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO
DE
SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
ANDRESSA ANDRADE SANTOS
contra ato do

Presidente da Comissão do Concurso de Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com base no art. 5º, inciso
LXIX da Constituição Federal e Art.1º

da Lei 12.016/09

Em síntese, sustenta
a impetrante ter sido aprovada nos cargos de 6- ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE: DIREITO / 2ª – TOMÉ-AÇU e CARGO 12: AUXILIAR JUDICIÁRIO / 15ª – SANTARÉM do concurso público referente ao Edital Nº 1 – TJ/PA, de 15 de Outubro de 2019.

Afirma ter sido homologado apenas o resultado final na prova discursiva e a convocação para avaliação de títulos, dos cargos de nível superior, bem como a convocação para avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência, conforme Edital nº 8 – TJ/PA, de 2 de março de 2020.

Assim, sendo pessoa portadora de deficiência física, deveria comparecer à avaliação biopsicossocial em 08/03/2020, para que o Tribunal atestasse tal condição. Contudo, a Impetrante residente na cidade de Macapá/AP, à época, se encontrava-se na 37ª (trigésima sétima) semana de gestação, portanto, impossibilitada de deslocar-se para outro Estado.

Sustenta que no mesmo dia em que foi divulgada a convocação à avaliação (03/03/2020), informou a organizadora do concurso acerca de sua condição gravídica. Todavia, apenas obteve resposta 23 (vinte e três) dias após, sobre a não disponibilização de nova data para avaliação, momento em que já havia sido publicado o EDITAL Nº 13 – TJ/PA, DE 23 DE MARÇO DE 2020, tornando público o resultado provisório da avaliação de títulos e o resultado provisório na avaliação biopsicossocial, obviamente sem constar o nome da impetrante.

Desta feita, pretende com o presente
mandamus
a concessão da medida liminar para determinar a suspensão/anulação do Edital nº 13 – TJ/PA, 23 de março de 2020, e determinar a restituição de prazo, não inferior a 15 (quinze) dias, para que a Impetrante realize a avaliação biopsicossocial capaz de atestar sua qualidade de portadora de deficiência física (visão monocular), referente ao item 5.8 do Edital Nº 1 – TJ/PA, de 15 de Outubro de 2019, com a consequente divulgação de novo edital após a realização da avaliação pela Impetrante-candidata.

No mérito, requereu a concessão da ordem mandamental, a fim de confirmar a liminar deferida, em seus exatos termos.

Em análise sumária, concedi a liminar pleiteada para determinar a realização da avaliação biopsicossocial da impetrante, em igualdade aos demais candidatos, e caso aprovada, participe das demais etapas do certame. (ID. 2928097)

Prestadas informações (ID. 3076455), o Presidente da Comissão do Concurso Público insurgiu quanto a inexistência de direito líquido e certo, afirmando que os argumentos da ação mandamental concentram-se em fazer com que esse Juízo proceda, em substituição à comissão organizadora do concurso público, à alteração dos critérios estipulados pela Administração Pública para fins de seleção de seus servidores.

Sustentou que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário e, por fim, pugnou a denegação da segurança

Encaminhados os autos Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pela concessão da ordem. (ID. 3104215)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, cabe ressaltar que o mandado de segurança
mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

(
in
Mandado de Segurança. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).

A propósito, este é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA CARTORÁRIA JUDICIAL. CRIAÇÃO DE VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO. REDISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 269/STF.

1. A postulação de cobrança de valores não se coaduna com a natureza da ação de mandado de segurança, que não se presta a tal finalidade (Súmula 269/STF).

2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 48.698/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, Dje 09/12/2015)

Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

No caso em tela, a impetrante, sendo pessoa portadora de deficiência física, deveria comparecer à avaliação biopsicossocial neste estado, em 08/03/2020, contudo, por residir em Macapá/AP e, à época, se encontrava na 37ª (trigésima sétima) semana de gestação, ficou impossibilitada do deslocamento, buscando pelo presente
mandamus
concessão de ordem para que possa realizar a avaliação, concorrendo em igualdade com os demais candidatos.

Pois bem.
In casu
, verifico haver prova pré-constituída que a impetrante cumpriu com a diligencia necessária de comunicação à organizadora do certame, com máxima brevidade, não restando evidenciada qualquer intenção de fraudar ou ludibriar a Comissão do Concurso, mas apenas de remarcar a data da viagem para a cidade de Belém em momento que não ensejasse riscos à sua saúde ou a saúde do nascituro.

Neste tocante, necessário fazer um adendo acerca do amparo constitucional especial e protetivo à mulher e, especialmente ao nascituro, sendo dever não apenas da família, mas também da sociedade e do Estado, protegê-la de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, e opressão, nos termos dos art. 6º e 227 da Constituição Federal.

Não obstante, a jurisprudência d
o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, reconheceu, em sede de repercussão geral, no RE n. 1.058.333/PR, da relatoria do Ministro Luiz Fux, que não implica ofensa ao princípio da isonomia, a possibilidade de remarcação da dada de exame, em concurso público, por motivos de força maior, conferindo tratamento diferenciado à gestante.

Confira-se trecho da manifestação do Ministro Marco Aurélio:

Além de gravidez não ser doença, a especial condição de gerar um filho não pode contar em desfavor da mulher. Tendo em vista que a possibilidade de remarcação do teste de aptidão física pode acarretar a eliminação da candidata gestante do concurso público ou risco à saúde da gestante e do nascituro, torna-se importante avaliar se há comprometimento do princípio da isonomia ou de outros valores caros ao constituinte.

A Constituição Federal de 1988 representou um marco na promoção da igualdade de gênero, tanto em ambiente laboral quanto familiar. Assim tais valores se irradiam, inspirando a jurisprudência dessa Corte e a legislação nacional. Dentre os precedentes em que foram chanceladas medidas diferenciadoras dos gêneros em prol da igualdade material, merecem ser mencionados a Ação Declaratória de Constitucionalidade 19 e a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.424, em que o Plenário declarou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha; o RE 658.312, anulado por vícios processuais, que tratava do intervalo de quinze minutos para mulheres trabalhadoras antes da jornada extraordinária; e o MS 29.963, em que a Segunda Turma desta Corte entendeu ser possível exigir-se teste físico diferenciado para o homem e a mulher em concurso público.

Também no plano internacional, vê-se a preocupação comum de combater as injustiças sociais pautadas no gênero. O Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, internalizada por meio do Decreto 4.377, de 13 de setembro de 2002. Em particular, a fim de assegurar condições de igualdade entre homens e mulheres, o artigo 11 da Convenção assegura expressamente o direito às mesmas oportunidades de emprego, o direito de escolher livremente profissão e emprego; e o direito à proteção da saúde e à segurança nas condições de trabalho, inclusive a salvaguarda da função de reprodução.

O acesso mais isonômico a cargos públicos pressupõe que se neutralize a desvantagem que a condição natural da gravidez possa representar para a genitora, permitindo, assim, que persiga seus projetos de vida e suas ambições. A importância de se igualar as circunstâncias originais tanto quanto possível, a fim de permitir que cada pessoa aja com base nos planos de vida escolhidos.

O referido recurso, foi assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATA GESTANTE. DIREITO À REMARCAÇÃO SEM PREVISÃO EDITALÍCIA. TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 630.733. INAPLICABILIDADE. DIREITO À IGUALDADE, À DIGNIDADE HUMANA E À LIBERDADE REPRODUTIVA. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA EFICIÊNCIA NO CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(STF - RG RE: 1058333 PR - PARANÁ 0002642-19.2013.8.16.0179, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/11/2017, Tribunal Pleno - meio eletrônico, Data de Publicação: DJe-257 13-11-2017)

Reforça-se que o
entendimento visa preservar preceito da Constituição Federal da República, à absoluta prioridade a vida humana e a maternidade, razão pela qual, a gestação não pode ser tratada como uma questão de saúde temporária, e a remarcação da avaliação não configuraria violação ao princípio da isonomia.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS, REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2017. CARGO SOLDADO COMBATENTE. REMARCAÇÃO DE EXAMES E DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATA = APELADA EM ESTADO GESTACIONAL, O QUE CONFIGURA SITUAÇÃO DE FORÇA MAIOR, E NÃO IMPLICA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - PRECEDENTE DO STF RE 1.058.333, REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 973 - GARANTIA À PROTEÇÃO DA MATERNIDADE, AO DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - ARTS. 1º, INCISO III, 6º E 196 DA CF/88 - DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-AL - APL: 07044083220188020001 AL 0704408-32.2018.8.02.0001, Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 10/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2019)

Portanto, entendo que submeter uma gestante em tempo avançado de gravidez, especialmente em condição de risco, à deslocamento tanto por meio aéreo, terrestre, ou marítimo, também seria incorrer em riscos à vida e saúde da mãe e do nascituro, justamente o que a Repercussão Geral visa preservar.

Especificamente nesse ponto, colaciono jurisprudência com o mesmo entendimento de impossibilidade de exigir da gestante deslocamento devido ao seu estado gravídico:

EMENTA:PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DA PROVA ORAL – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – RE/RG N. 1.058.333/PR – TEMA ESPECÍFICO PARA AS GESTANTES – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PROVIMENTO.

(TJ-MT - TRIBUNAL PLENO CÍVEL: 10139724720178110000 MT, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 14/06/2018, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 17/07/2018)

Posso mencionar ainda que, também visando a proteção da vida e da maternidade, esta E. Corte já possui entendimento da aplicação análoga dos precedentes, quando discutiu a possibilidade de remarcação de Avaliação de Saúde, em razão da candidata se encontrar
impossibilitada de realizar os exames preventivos do colo de útero, raios -x e exames antropométricos, dado seu estado gestacional, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA GRÁVIDA. IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE ALGUNS EXAMES. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. REALIZAÇÃO EM DATA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00053830220178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/05/2019)

Desta feita, diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
, CONCEDENDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, e ratificando a liminar anteriormente concedida, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA),

13
de
abril

de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/04/2022